Tribunal: TJMT
Processo: 1025750-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025750-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FABIANO ALVES MOREIRA - CPF: 706.638.201-38 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO – CONCESSÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE – UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PARA CONCESSÃO – DECISÃO DO TJMT – REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – ARESTO DO STJ – DECISÃO MANTIDA

–

RECURSO DESPROVIDO.

Subsistindo diversas condenações não é permitida a concessão do indulto a cada uma de forma individualizada, sendo necessária a unificação ou soma das penas (TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055).

Se as penas do agravante, somadas, ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão, afigura-se inviabilizada a concessão do indulto, visto que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto (STJ, AREsp no 1460844).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025750-09.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

FABIANO ALVES MOREIRA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por FABIANO ALVES MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis

que indeferiu o pedido de indulto, nos autos de execução penal (SEEU N.U. 0007856-15.2015.8.11.0064) por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a pena unificada

em 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 157, § 2o, I e II do CP, art. 244-B, da Lei no 8.069/1990 e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003
- (https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que
“as frações devem ser analisadas separadamente”.

Pede provimento para que seja concedido o indulto (ID 69062950- pág. 2/9).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 69060497 – pág. 1/5).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 69060496 – pág.1).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, Corrupção de Menores, Estelionato e roubos – indeferimento do indulto natalino [Decreto no 9246/2017] – inconformismo – almejada nulidade da decisão – impossibilidade – penas dos delitos que devem ser somadas – inteligência do art. 12 do mencionado Decreto – não preenchimento do requisito objetivo – Pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 74497493)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 9 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e corrupção de menor - art. 157, § 2o, I, II do CP e art. 244-B da Lei no. 8.069/1990, praticado em
25.1.2015
, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 16.8.2016
(SEEU N.U. 0007856-15.2015.8.11.0064);

- 2 (dois) anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14,
caput,
da Lei no 10.826/2003 -, praticado em
9.5.2016
, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 8.11.2016 (SEEU N.U. 0007856-15.2015.8.11.0064).

Em 27.5.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...], in casu, serão analisadas as condenações oriundas das ações de no 0003823-45.2016.8.11.0064 e 0000647-92.2015.8.11.0064.

No que interessa a questão analisada, qual seja, requisito objetivo - ou as frações -, quando é factível a concessão do indulto, deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, consideradas individualmente.

Contudo, acerca de tal ponto, como já vem ocorrendo com atos de clemencia soberana anteriores, o decreto 9.246/2017 também previu regra consistente em unificar ou somar “as penas correspondentes as infrações diversas” para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação.

E a questão que se impõe é a limitação de quatro e oito anos constantes no art. 1o.

Ao ver do Juízo, até considerando a vedação à interpretação ampliativa da norma, para não incorrer em usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da CRFB/88, os crimes praticados sem violência ou grave ameaça não estão sujeitos a limitação temporal, a teor do que prevê o art. 1o, I do Decreto 9.246/2017.

Contudo, vez por outra, depara-se com a situação de se misturar crime com violência ou grave ameaça – a exemplo de roubo – com crime sem violência – como furto, posse ou porte de arma.

Nesta hipótese em que há essa simbiose – mistura de crimes de natureza diversa -, o Juízo fica limitado ao limite quantitativo estabelecido que, no caso, é de oito anos, em função de uma interpretação sistemática dos arts. 1o e 12 do referido Decreto. Dessa forma, havendo a unificação e superando referido limite, o direito estará automaticamente bloqueado
. [...]

No caso concreto, não é possível analisar o indulto, porque as penas das condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do decreto presidencial, somadas superam o limite de 8 (oito) anos.

Diante do exposto, indefere-se o pedido de indulto [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –

SEEU N.U

0007856-15.2015.8.11.0064– seq.34.1 – grifado)

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão do indulto sob a assertiva de não preenchimento do requisito objetivo, haja vista que a soma das penas do agravante ultrapassa 8 (oito) anos.

Dispõe o art.12, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017, que
“as penas

correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do
art. 111 da Lei no 7.210, de 1984
”
.

Note-se que as penas somadas [roubo majorado, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão [
11 anos de reclusão], inviabilizando
a concessão do
indulto
, visto que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Subsistindo diversas condenações, não é permitida a
concessão
do indulto a cada uma de forma individualizada, sendo necessária a unificação ou soma das penas (TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 9.10.2019).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Segundo consta no art. 1o, II e III, do Decreto n. 9.246/2017, será concedido indulto à pessoa que tenha cumprido um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdadenão for superior a quatro anos, e um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anoso nosso). Logo, em que pese tenha o reeducando cumprido mais de 2/3 do delito impeditivo,
uma vez unificadas as penas do crime impeditivo com as dos crimes comuns, nos termos do art. 12 do mencionado decreto, não há falar em cumprimento do requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1o do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das penas a ele impostas supera o limite de 8 anos.”
(STJ, AREsp no 1460844 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 3.8.2020 - grifado).

Assim sendo, o indeferimento do indulto deve ser mantido.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021